Tribunal: TJSP
Processo: 0415781-19.1992.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Decreto de extinção da execução, nos termos do art. 924, II,CPC – Cálculos apresentados pela Fazenda do Estado, demonstrando saldo credor a seu favor, com exclusão de juros de mora – Correção – Legalidade da incidência a Súmula Vinculante no 17/STF, com a incidência dos juros de mora após o período de graça, nos termos do RE no 1.169.289-SC, relativo ao Tema

Ementa:

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Decreto de extinção da execução, nos termos do art. 924, II,CPC – Cálculos apresentados pela Fazenda do Estado, demonstrando saldo credor a seu favor, com exclusão de juros de mora – Correção – Legalidade da incidência a Súmula Vinculante no 17/STF, com a incidência dos juros de mora após o período de graça, nos termos do RE no 1.169.289-SC, relativo ao Tema 1.037/STF – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.